Tribunal: TJBA
Processo: 8026762-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026762-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PAULO ROBERTO ALMEIDA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. INCLUSÃO DE SÓCIOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). RETIRADA DA SOCIEDADE ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA E AO FATO GERADOR DO TRIBUTO. REGISTRO NA JUCEB. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA COMPROVADA DE PLANO. PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA DA CONDIÇÃO DE EX-SÓCIO. POSSIBILIDADE EM SEDE DE INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO INCIDENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. RESP Nº 1.358.837/SP JULGADO PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. TEMA 961. FIXAÇÃO DO MONTANTE NOS TERMOS DOS §§ 2º, 3º E 4º DO ARTIGO 85 DO CPC. 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Duas são as questões de mérito do presente Agravo de Instrumento, a saber: a possibilidade ou não de exceção de pré-executividade para controverter possível ilegitimidade de ex-sócio em CDA e pagamento de honorários em incidente de exceção de pré-executividade a favor do excipiente.

II – Quando se trata de execução fiscal, é possível ao devedor invocar exceção de pré-executividade para controverter matérias relativas ao título que sejam cognoscíveis de ofício e não demandem dilação probatória. E, quando o mérito da exceção tratar de ilegitimidade de coobrigado presente em CDA referente a dívida de pessoa jurídica, há necessidade de prova robusta e inequívoca no sentido de afastar a presunção de liquidez e certeza do título.

III – Fatos geradores ocorridos nos exercícios de 2000 e 2001. Retirada de sócio, em definitivo, na data de 26/08/1992. Alteração contratual registrada na JUCEB em 17/09/1992. Sendo necessária prova inequívoca para afastar a presunção de certeza e liquidez das certidões de dívida ativa, no presente caso, percebe-se claramente que esta foi apresentada, vez que não é possível responsabilizar ex-sócio por dívida da empresa se o mesmo demonstrou que se retirou da sociedade antes da ocorrência dos fatos geradores.

IV – O STJ, em julgamento de recurso pela sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento de ser possível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, em razão da aplicação do princípio da causalidade ao caso, como se vê do Tema 961 (REsp nº 1.358.837/SP), cuja tese restou assim firmada:
“Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.”

V – Valor arbitrado a título de honorários advocatícios que deve se atentar para o que dispõe o art. 85, §§ 2º, 3º e 4º do CPC, a fim de que sejam sempre fixados, levando em consideração os percentuais indicados nos incisos I a V do § 3º, bem como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

VI – Desse modo, como a decisão recorrida rechaçou a cobrança de tributo imposta a PAULO ROBERTO ALMEIDADA SILVA, ora Agravado, no valor histórico de R$ 42.069,6o (-) e extinguiu parcialmente a execução fiscal, tem-se, nos termos do inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, que incide, no caso, o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e no máximo 20% sobre o valor do proveito econômico por se tratar de valor inferior a 200 (duzentos) salários mínimos.

VII – Confirmação da decisão agravada que condenou o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Recorrido no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (isto é, do valor que deixou de pagar em face de sua exclusão do polo passivo da lide).

VIII – O STJ, no julgamento do REsp 1746072/PR, entendeu que o juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utilizado de forma subsidiária quando ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 85, § 2º do CPC, não sendo o caso dos autos.

IX – Decisão mantida. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8026762-62.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado PAULO ROBERTO ALMEIDA DA SILVA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-239